Tribunal: TJSP
Processo: 2046561-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2046561-53.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ROBERTO MONTORO, são embargados
DUCOCO LITORAL S/A, AGRICO PLANTIO S/A, BRK S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRICKELL FOMENTO MERCANTIL
S/A, MALIBU HOLDING S/A, JCLG HOLDING S/A, DUCOCO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, DUCOCO ALIMENTOS S/A, DEC
PARTICIPAÇÕES 023 S/A, BRASIL AGRONEGÓCIO- FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES -MULTIESTRATÉGIC, BRICKELL
PARTICIPAÇÕES S/A, PROMOTORA PNAF LTDA, PLANNER CORRETORA
DE VALORES S/A, CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
MRCP PARTICIPAÇÕES S/A, COSTAMAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA, PUNTA PACÍFICA IMÓVEIS LTDA, MORRO BRANCO HOLDING
S/A,
CHRISTIAN
WILHELM
HIRTZBRUCH,
PROTEL
PROJETOS
TÉCNICA EMPREENDIMENTOS LTDA, EDUARDO ROSA PINHEIRO,
MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO, MARISA PINHEIRO RESENDE
e DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046561-53.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Central –
12a VC - Voto no 41918 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No.: 41918
EDEC.No.: 2046561-53.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 12a VC
EBTE.: ROBERTO MONTORO
EBDOS.: DUCOCO LITORAL S/A E OUTROS
INTERDO.: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
Embargos de declaração - Omissão Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Prequestionamento - Violação de
normas
legais

Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 28/32 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo interno interposto pelo
embargante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o
acórdão embargado contém omissão. Afirma que a legislação
aplicável não exige o esgotamento de pesquisas de bens em
nome do devedor para que se dê o processamento do
incidente
de
desconsideração.
Aduz
ser
evidente a
existência
de
conteúdo
decisório
do
pronunciamento
judicial desafiado no agravo de instrumento, bem como de
gravame ao embargante, que não pode ser tolhido do
direito de ter seu recurso conhecido e apreciado no
mérito. Suscitando, ainda, prequestionamento, pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046561-53.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Central –
12a VC - Voto no 41918 - D / AL / E / O / V / S
acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o
vício apontado (fls. 01/04).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado manteve a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
interposto pelo embargante, apontando especificamente os
motivos para tanto.
Com
efeito,
constou
expressamente
do
acórdão embargado:
“(...) Ora, de fato, inequívoco que a
decisão de base, sobre a instauração ou não do incidente
pretendido,
estava
condicionada
à
realização
de
diligências por parte do exequente, apresentando-se,
portanto, desprovida de qualquer cunho decisório a
respeito naquela ocasião.
Nessa linha, não passando o presente
inconformismo de mero pedido de reconsideração, não tendo
o condão de infirmar a conclusão antes adotada, nada a
ser alterado na monocrática ora guerreada. (...)”.
Vale anotar que “O Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações da parte, quando já tem
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
obriga ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(JTJ 259/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046561-53.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Central –
12a VC - Voto no 41918 - D / AL / E / O / V / S
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Sua
fundamentação
pode
ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a T., AI
169.073-Ag-Rg,
Min.
José
Delgado,
j.
4.6.98, DJU 17.8.98). No mesmo sentido:
RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207,
JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl).”
Nos
embargos
de
declaração,
o
órgão
julgador não está obrigado a responder
“questionário formulado pela parte com o
intuito de transformar o Judiciário em
órgão consultivo” (RSTJ 181/44: Pet 1.649-
AgRg-EDecl).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco
Naves da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 947).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046561-53.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Central –
12a VC - Voto no 41918 - D / AL / E / O / V / S
A propósito:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046561-53.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Central –
12a VC - Voto no 41918 - D / AL / E / O / V / S
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que em momento algum a decisão embargada violou
ou negou vigência a qualquer dispositivo legal, inclusive
aqueles elencados no recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator